Tribunal: TJDFT
Processo: 0738912-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0738912-21.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCUS VINICIUS DE SOUSA BRAGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial – o advogado do apelante fará sustentação oral (ID 75157521). Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES